Tribunal: TJDFT
Processo: 0734150-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e do art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, por ter sido flagrado com mais de cinco quilos de cocaína, distribuída em múltiplos invólucros, e em posse de munições de calibres restritos e apetrechos típicos do tráfico de drogas, após cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas obtidas em decorrência de suposta ausência de fundamentação concreta da busca domiciliar; (ii) examinar a suficiência probatória para a condenação; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente no tocante à fixação da pena-base e à incidência da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006; e (iv) analisar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca e apreensão foi devidamente autorizada por mandado judicial, com respaldo em denúncias anônimas reiteradas, diligências investigativas e monitoramentos que indicavam atividade de tráfico, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de justa causa.
4. A diligência resultou na apreensão de expressiva quantidade de cocaína, bem como de balanças de precisão, prensa hidráulica e utensílios comumente utilizados para o preparo e a comercialização de drogas, além de munições de calibres restritos, corroborando o contexto delitivo.
5. A autoria foi confirmada por provas técnicas e testemunhais, especialmente pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela apreensão, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.
6. A versão defensiva de que a droga pertenceria a terceiro não foi corroborada por nenhum outro elemento de prova, revelando-se isolada e desprovida de respaldo fático.
7. A dosimetria da pena foi realizada com observância dos critérios legais, sendo legítima a valoração negativa dos antecedentes e da natureza/quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei no 11.343/2006), o que justifica a majoração da pena-base.
8. A presença de reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, sendo inaplicável também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do art. 44 do CP.
9. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da gravidade concreta dos delitos e da reincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar autorizada judicialmente com base em elementos concretos e diligências investigativas não configura violação de domicílio.
2. A apreensão de grande quantidade de droga, munições e instrumentos típicos do tráfico constitui prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e 16, caput, da Lei no 10.826/2003.
3. A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. A pena privativa de liberdade não é substituível por restritivas de direitos quando ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 44, 59, 68 e 69; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput.